Tribunal: TJSP
Processo: 2024991-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão da tramitação processual, até que se alcance o deslinde do incidente de impugnação à gratuidade de justiça – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausentes as hipóteses legais que autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento – Inexistência de urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.